Tribunal: CARF
Processo: 10640.001899/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001899/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 69.
Nos termos art. 32, IV, da Lei no 8.212/1992 e art. 225, IV, §4o do Decreto no
3.048/1999, cabe à empresa de apresentar GFIP com dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse da Administração.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deve ser mantida aplicação de multa precedida pela aferição da retroatividade
benigna em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória n°
449/2008, editada posteriormente à ocorrência dos fatos geradores, convertida
na Lei no 11.941/2009, no que tange ao descumprimento das obrigações
acessórias e obrigações principais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001899/2009-42
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001899/2009-42

Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
penalidade aplicada (CFL 69), no montante de R$ 5.715,56 (cinco mil, setecentos e quinze reais
e cinquenta e seis centavos), por ter informado com dados inexatos nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) os campos referentes ao CNPJ/CEI do
empregador contribuinte, nome identificador tomador/obra, inscrição tomador/obra, código de
outras entidades e fundos e CNAE Fiscal – “vide” relatório fiscal às f. 41/47.
Em sua peça impugnatória (f. 86/89) asseverou que “(...) tendo a autuação se
baseado em dispositivo legal revogado [art. 32, §6o da Lei n° 8.212/1991], está patente e
indiscutível a ilegalidade do Auto de Infração.” (f. 89)
Ao apreciar a única razão de defesa aduzida, sublinhou a DRJ, (f. 137/140), em
síntese, que a obrigação da empresa de apresentar GFIP com dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da Administração
Tributária, prevista no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, não foi revogada.
Esclareceu que o art. 32-A da Lei n° 11.941, de 2009 teria apenas estabelecido novo cálculo para
fixação da multa, cuja aplicação foi, neste caso, afastada por não ensejar a penalidade mais
benéfica à parte ora recorrente.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/05/2010, recurso
voluntário (f. 143/147), replicando a defesa arguida em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
A obrigação acessória de apresentar as GFIPs com todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS, prevista no art. 32, IV, da
Lei no 8.212/1992, art. 225, IV, §4o do Decreto no 3.048/1999, não foi revogada, conforme já
esclarecido pela DRJ.
Quanto à fixação da multa, o §6° do art. 32 da Lei no 8.212/1992, anterior à
edição da Lei no 11.941/2009, previa que
[a] apresentação do documento com erro de preenchimento nos
dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à
pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto
no art. 92, por campo com informações inexatas, incompletas ou
omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
Ocorre que a Medida Provisória n° 449/2008, editada posteriormente à
ocorrência dos fatos geradores, convertida na Lei no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001899/2009-42

multa no caso de descumprimento das obrigações acessórias e obrigações principais. Com a
superveniência da nova norma, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de
obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de obrigações principais, encontram-se agora
previstas nos arts. 32-A, 35 e 35-A da Lei no 8.212/91.
Às f. 55/59 consta Demonstração de cálculo do valor da multa antes da edição
da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, totalizando R$ 5.715,56 (cinco mil,
setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). E, às f. 60/64, consta planilha de cálculo
do valor da multa após a edição da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
perfazendo R$ 13.000,00 (treze mil reais), haja vista o valor mínimo da multa para cada
competência tratado no art. 32-A, § 3o in. II da Lei no 8.212/1992. Assim, evidenciado que a
penalidade cominada antes da edição a Lei no 11.941/2009 mais benéfica à recorrente, não
havendo motivos para a aplicação na al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital